Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-12.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA. DESPESAS VOLUNTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO . RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo alimentante contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de alimentos para majorar a pensão anteriormente fixada em 34% do salário-mínimo, estabelecendo o pagamento de 25% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, com incidência sobre 13o salário e férias, ou, na ausência de vínculo formal, 40% do salário-mínimo.
2. O apelante sustenta ausência de prova de alteração no binômio necessidade/possibilidade, excesso no percentual fixado e comprometimento de sua renda com financiamento imobiliário e despesas com enteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração no binômio necessidade/possibilidade que justifique a majoração dos alimentos fixados em favor de filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão de alimentos exige demonstração de alteração superveniente na situação econômica das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
5. As necessidades dos alimentandos menores são presumidas e tendem a aumentar com o desenvolvimento, sendo suficiente a demonstração de insuficiência do valor anteriormente fixado.
6. A comprovação de vínculo empregatício do alimentante evidencia incremento de sua capacidade contributiva, legitimando a revisão do encargo alimentar.
7. Despesas voluntárias do alimentante, como financiamento imobiliário e auxílio a enteado, não afastam nem reduzem o dever prioritário de sustento dos filhos biológicos.
8. O percentual fixado na sentença observa o binômio necessidade/possibilidade e não se mostra excessivo.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão de alimentos exige prova de alteração no binômio necessidade/possibilidade. 2. O aumento das necessidades de filhos menores e a comprovação de maior capacidade contributiva do alimentante autorizam a majoração da pensão. 3. Despesas voluntárias do alimentante não se sobrepõem ao dever prioritário de sustento dos filhos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, 226, § 7o; CC, arts. 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956919, 0707304-41.2022.8.07.0010, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025; Acórdão 2038396, 0708535-23.2024.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.